Tribunal: STF
Processo: Rcl 82394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Francisco Carlos Machado da Ponte em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará (Processo 0812629-38.2023.4.05.8100), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, além da tese fixada no julgamento do Tema 1.256-RG, RE 1.428.399, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 01):



    “As decisões ora reclamadas foram proferidas em sede do cumprimento de sentença de nº 0812629- 38.2023.4.05.8100 em que determinou a expedição dos precatórios, conforme restou deliberado na decisão de Id. 4058100.32553717 ora reclamada, veja-se:



    [...]



    Rememore-se, ainda, por oportuno que o referido cumprimento de sentença é oriundo dos autos da ação de conhecimento que possuía o nº 0021945-75.2004.4.05.8100 e que tratava sobre a forma do cálculo da complementação do VMAA do FUNDEF e em razão disso obter a recuperação das diferenças encontradas entre o que estava previsto no art. 6º da Lei do FUNDEF e a forma que era utilizada pela ora reclamada em que os municípios cearenses de Acaraú, Tururu e Moraújo sagraram-se vencedores, tendo eles dado início à(o) liquidação/cumprimento de sentença e a União, ora reclamada, apresentado contestação ao pedido, sendo que no meio do tramitar, as edilidades e a União iniciaram diálogo para a solução mais rápida da matéria e, assim, como visto pela decisão reclamada acabaram as três edilidades por celebraram os acordos.



    Portanto, a decisão de Id. 4058100.32553717 ora reclamada acabou por homologar os acordos celebrados entre as edilidades-exequentes para pôr fim na fase de conhecimento da ação ordinária do FUNDEF de nº 0021945-75.2004.4.05.8100 resolvendo e esclarecendo os pressupostos para a constituição do título executivo ora em cumprimento, ali já trazidos na conversão daquela ação ordinária, ainda, em forma física, agora para o feito eletrônico com o nº 0812629-38.2023.4.05.8100, termos de acordo que assim estipularam os seguintes parâmetros conforme exemplificativamente se expõem o do caso do Município de Tururu – CE sob o Id. 4058100.32524984, tendo os demais acordos celebrados com as outras edilidades-exequentes o mesmo conteúdo meritório:



    [...]



    Na mesma decisão de Id. 4058100.32553717 ora reclamada em que iniciado o procedimento de cumprimento de sentença já relativo aos termos de acordo celebrados entre as edilidades e a União, o Douto Juízo de piso, ora reclamado, decidiu sobre o pedido referente a questão do destaque da verba honorária advocatícia contratual nos precatórios que seriam expedidos na sequência e que como visto não fez propriamente parte dos acordos homologados, conforme previsão do parágrafo único da cláusula 8 daqueles acordos que remeteu ao Douto Juízo de piso, no caso o Juízo agora reclamado, a decisão sobre a temática, tendo apenas a União ora reclamada antedito, desde aquele momento, que não se opunha a que ocorresse o destacamento da verba alimentar em causa desde que fosse observado o previsto no art. 22-A do Estatuto da OAB com a redação que lhe foi atribuída pela Lei Federal nº 14.365, de 2 de junho de 2022, portanto que fosse utilizado para o pagamento da referida verba alimentar os valores acrescidos a título de juros de mora processual.



    Ao deliberar sobre a questão incidental referente aos honorários advocatícios contratuais e o seu destaque nos precatórios que seriam expedidos, contudo o Douto Juízo de piso ora reclamado compreendeu da seguinte forma, com negritados sublinhados ora inseridos de forma absolutamente respeitosa, na decisão de Id. 4058100.32553717 ora reclamada:



    [...]



    Inicialmente, Excelência, da leitura da decisão de Id. 4058100.32553717 ora reclamada, já resta nítido e inquestionável que, pelo menos: a) não houve resistência quanto ao direito ao destaque da verba honorária advocatícia contratual nos precatórios expedidos no presente cumprimento de sentença, portanto referente ao pagamento das diferenças apuradas da complementação do VMAA do FUNDEF em razão da forma de cálculo dessa complementação que foi utilizada pela União e aquela então prevista no art. 6º da Lei do FUNDEF; bem como b) não houve dúvida quanto a contratação efetivada entre a APRECE, as edilidades e os advogados; e c) igualmente, não houve dúvida que a base de cálculo da verba honorária advocatícia contratual devidamente ajustada foi “os valores totais dos créditos dos Municípios” e que sobre essa base de cálculo da verba alimentar em causa deveria incidir o percentual de 20% (vinte por cento); conforme pode-se, facilmente, constatar da leitura do parágrafo da decisão reclamada em causa transcrito em negritado sublinhado no item imediatamente acima, tudo, até então, em atendimento ao que fora estabelecido por esse Excelso STF por meio da ADPF 528 citada na própria decisão reclamada.



    Contudo, Excelência, o desrespeito pela decisão de Id. 4058100.32553717 ora reclamada à autoridade da decisão desse Excelso STF sufragada quando do julgamento em controle concentrado de constitucionalidade realizado por meio da ADPF 528 e, portanto, absolutamente vinculante, deu-se quando o Douto Juízo de piso ora reclamado compreendeu que quando do julgamento da mencionada ADPF 528 a base de cálculo eleita pelas partes para a incidência do percentual – nos três casos de 20% (vinte por cento) – da verba honorária advocatícia contratual, ou seja, “os valores totais dos créditos dos Municípios” afrontaria o que restou decidido naquele julgamento vinculante por esse Excelso STF e então determinou que “o destaque da verba contratual no percentual de 20% (vinte por cento) a incidir sobre os valores pertinentes aos juros de mora constantes das contas apresentadas pela União Federal”, logo interpretou, equivocadamente, que na ADPF 528 teria restado decidido que, para além de a verba honorária advocatícia contratual somente poder ser paga com o valor existente a título de juros da mora processual existente nos denominados precatórios do FUNDEF, a base de cálculo da referida alimentar somente poderia ser exatamente esse montante, ou seja, o valor existente nos requisitórios de pagamento a título de juros da mora processual, uma vez que no julgamento da ADPF 528 não ocorreu tal restrição quanto a base de cálculo da verba honorária advocatícia contratual ajustada entre as partes, ocorrendo, assim, portanto, a aplicação indevida por parte do Douto Juízo de piso ora reclamado da tese jurídica sufragada na ADPF 528, quando a interpretou de forma errônea.



    [...]



    Não tendo alternativa, só restou ao ora reclamante interpor o já mencionado Agravo de Instrumento nº 0817088-02.2024.4.05.0000 contra as mencionadas decisões ora reclamadas, na expectativa, de que o TRF da 5ª Região realizasse a interpretação correta que foi dada no julgamento da ADPF 528 quanto ao tema da base de cálculo em que deveria incidir o percentual contratado pelas partes, portanto, no sentido de que deveria ser observado o percentual contratado a incidir como base de cálculo “os valores totais dos créditos dos Municípios” e não somente os valores existentes nos precatórios expedidos a título de juros da mora processual, tendo igualmente lá requerido, também, a concessão de efeito suspensivo àquele recurso para que assim suspendesse os efeitos das decisões ora reclamadas, tendo, ainda, naquele recurso trazido o conteúdo da Reclamação Constitucional nº 57.365 para que fosse observado a interpretação desse próprio Excelso STF sobre o que restou decidido na ADPF 528.



    Contudo, Sua Excelência o Douto Desembargador Federal relator daquele Agravo de Instrumento ao apreciar a tutela recursal para atribuir o efeito suspensivo às decisões ora reclamadas acabou por indeferi-lo por meio da decisão de Id. 4050000.48667011 em que manteve integralmente as decisões ora reclamadas sob a mesma argumentação daquelas, in verbis, mas devidamente acrescidos de destaques ora inseridos de forma muito mais que respeitosa:



    [...]



    Portanto, da leitura da fundamentação decisória de todas as decisões em causa, o que se percebe, sem grandes esforços, é que a interpretação lá apresentada para o entendimento fixado pelo Excelso STF, por meio do julgamento vinculante da ADPF 528, parece não ter percebido a diferenciação realmente estabelecida no referido julgamento vinculante que fora fixada entre ‘a utilização unicamente da parcela dos juros da mora existente nos precatórios do FUNDEF para o pagamento da verba honorária advocatícia contratual’ e ‘qual o valor ou limite para os honorários advocatícios contratuais que deve ser o fixado pelas partes, ou seja, advogados e municipalidades’.



    [...]



    Veja-se que sem maiores margens de questionamentos, percebe-se que as decisões ora reclamadas deram interpretação completamente em descumprimento ao que fora decidido por esse Excelso STF na ADPF 528, pois ao estabelecer que o “percentual de 20% (vinte por cento) a incidir sobre os valores pertinentes aos juros de mora constantes das contas apresentadas pela União Federal” e não sobre “os valores totais dos créditos dos Municípios”, acabou por desrespeitar o entendimento desse Excelso STF sobre o tema proferido na ADPF 528 já que nesta última afirmação disse que o STF “deixou claro que o PAGAMENTO de honorários contratuais não pode ser realizado com o valor principal do crédito de verbas do FUNDEF/FUNDEB, aí incluída a correção monetária, mas tão somente com os valores pertinentes aos juros moratórios inseridos na condenação”, logo que o PAGAMENTO da verba honorária advocatícia contratual está limitado ao valor dos juros da mora inseridos na condenação e, portanto, presentes no precatório, mas não que o valor da verba alimentar em questão deve ter por base de cálculo de sua incidência essa parcela da condenação, ou seja, os juros da mora processual.



    [...]



    Na prática, eventual entendimento de que o percentual de honorários advocatícios contratuais deva incidir somente sobre a parcela existente a título de juros da mora processual nos precatórios expedidos nas denominadas ações do FUNDEF acarretará em descumprimento ao entendimento desse Excelso STF e, também, ACABARÁ POR REALIZAR UMA INDESEJADA E ILEGAL REVISÃO JUDICIAL DA RESPECTIVA CLÁUSULA CONTRATUAL FIRMADA ENTRE A EDILIDADE E OS PROFISSIONAIS JURÍDICOS por ela contratados e que autorizou o pagamento do percentual da remuneração advocatícia sobre o eventual benefício econômico auferido pela mesma edilidade a ser destacado no eventual precatório a ser expedido na ação ordinária do FUNDEF que seria ingressada por esses mesmos profissionais jurídicos, o que inclusive a adoção desse entendimento configura, em tese, decisão extra petita, já que estará alterando uma cláusula contratual que sequer é objeto de julgamento possível por meio do cumprimento de sentença em questão.



    [...]



    Assim, é evidente que as decisões ora reclamadas não podem subsistir neste ponto, pois devem ser adequadas para aquilo que restou decidido, em sua integralidade, na ADPF 528, bem como na Reclamação Constitucional nº 57.365, portanto para manter o destaque da verba honorária advocatícia contratual tal qual como foi efetivamente ajustado entre as edilidades e os demais interessados, ou seja, equivalente a 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido por cada município em cada precatório expedido, respeitado o teto do valor existente em cada requisitório de pagamento a título de juros da mora processual, sem prejuízo de poderem os advogados buscarem eventual diferença por outros meios legalmente previstos.”



    Ao final, no mérito, requer “julgue totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional no sentido de cassar, parcialmente, as decisões ora reclamadas proferidas no cumprimento de sentença nº 0812629-38.2023.4.05.8100, de Id. 4058100.32553717 [...] para, assim, em respeito ao decidido na ADPF 528 e na Reclamação Constitucional nº 57.365, determinar ao Douto Juízo reclamado, ou seja, o Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará que para todos os efeitos passe a considerar como sendo a base de cálculo da verba honorária advocatícia contratual será efetivamente o benefício econômico obtido por cada edilidade e, consequentemente, que passe a reconhecer que toda a quantia existente em cada precatório lá expedido a título de juros da mora processual possa ser utilizada para o pagamento da referida verba alimentar com a base de cálculo reconhecida na procedência da presente Reclamação Constitucional e, ao final, que seja observada a distribuição da verba contratual nos termos apresentados no item 55 da presente petição”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos na ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 1.256-RG, RE 1.428.399, Rel. Min. ROSA WEBER.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha Relatoria, DJe de 22/04/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. No entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Quanto ao uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios, assim me manifestei no julgamento da referida ADPF:



    “A Corte de Contas, igualmente, agiu corretamente ao censurar o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEB, o que representaria indevido desvio de verbas constitucionalmente vinculadas à educação.



    A decisão da Corte de Contas reafirma a imposição do art. 60 do ADCT, o qual vincula a utilização exclusiva das verbas do referido fundo à educação pública; considera inconstitucional a destinação de valores de precatórios relacionados a verbas do FUNDEB para o pagamento de honorários advocatícios; e determina uma série de ações com vistas a impedir a utilização desses recursos para fins distintos do investimento na educação básica.



    O art. 60 do ADCT é claro ao afirmar que os recursos recebidos por meio do FUNDEB devem ser destinados exclusivamente à educação básica pública. De tal forma, a utilização das verbas alocadas no referido fundo educacional para pagamento de honorários advocatícios contratuais indica violação direta ao texto constitucional.



    A Primeira Turma desta CORTE já se posicionou no sentido de que ofende o art. 60 do ADCT a utilização de verbas do FUNDEF para qualquer finalidade diversa da educação fundamental:



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL.



    (...) 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.



    (ARE 1.066.281-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 23/11/2018).’.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ACO 648, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO e com acórdão redigido pelo Ministro EDSON FACHIN, DJe de 9/3/2018, em que o Plenário do STF afirmou, em relação as verbas do FUNDEF, que ‘vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas’ (ACO 648, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2017, DJe de 9/3/2018)



    Importante destacar, decisão por meio da qual o eminente Presidente do Tribunal, Min. DIAS TOFFOLI, concedeu tutela de urgência para suspender o pagamento de honorários advocatícios com recursos do FUNDEF. Eis os argumentos de S. Exa. ao apreciar a SL 1.186 (DJe de 5/2/2019):



    […]



    Conforme se verifica, a jurisprudência desta CORTE ampara o direcionamento indicado pelo TCU quanto à utilização das verbas do fundo educacional para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Constitucional, portanto, a decisão do TCU, que, ao estipular tais diretrizes, buscou impedir a aplicação dos recursos do fundo em fins diversos da manutenção e desenvolvimento da educação, de modo a evitar o desvio de verbas constitucionalmente vinculadas ao ensino, preservando, sobretudo, o propósito constitucional do FUNDEB.



    É INCONSTITUCIONAL, PORTANTO, O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEB.



    Acrescento - complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 -- a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.”



    Em complemento, ao apreciar o Tema 1.256-RG, RE 1.428.399, Rel. Min. ROSA WEBER, o TRIBUNAL assentou o entendimento de que “1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB. RECURSOS CONSTITUCIONAIS VINCULADOS . RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA . POSSIBILIDADE. ADPF 528/DF. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO . 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional . 



    2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 



    3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Juízo reclamado quanto ao destaque dos valores relativos aos honorários advocatícios contratuais devidos no cumprimento de sentença de origem, nos termos do acordo homologado entre os Municípios exequentes e a União Federal:



    “Cuida-se de execução da obrigação de pagar iniciada pelos Municípios de Acaraú, Moraújo e de Tururu em face da União Federal.



    [...]



    Assim, tendo em vista o negócio firmado entre as partes interessadas, HOMOLOGO, pois, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, os acordos celerados entre as partes, fixando como valores devidos aos exequentes os seguintes montantes:



    a) R$ 14.244.824,34 ( quatorze milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), cf. ID.4058100.31434409, calculado em agosto de 2023, em favor do Município de Moraújo/CE; 



    b) R$ 82.673.041,09 ( oitenta e dois milhões, seiscentos e setenta e três mil, quarenta e um reais e nove centavos), cf. ID.4058100.32037427, calculado em setembro de 2023, em favor do Município de Acaraú/CE; 



    c) R$ 23.933.737,17 ( vinte e três milhões, novecentos e trinta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e dezessete centavos), cf. ID.4058100.32524927, calculado em novembro de 2023, em favor do Município de Tururu/CE;



    Em relação ao destaque dos honorários contratuais, frise-se que, nos termos do ADPF 528, julgado em 18.03.2022, e do RE 1.428.399 (Tema 1.256), julgado em 05.06.2023, pelo Supremo Tribunal Federal, foi firmada a seguinte tese:



    [...]



    Portanto, o STF, ao decidir pela autonomia da parcela relativa aos juros de mora incidentes no valor do precatório devido pela União, reconhecendo a sua natureza indenizatória, deixou claro que o pagamento de honorários contratuais não pode ser realizado com o valor principal do crédito de verbas do FUNDEF/FUNDEB, aí incluída a correção monetária, mas tão somente com o valores pertinentes aos juros moratórios inseridos na condenação.



    Os acordos firmados pelo Municípios e a União Federal juntados nos Ids. 4058100.32524984, 4058100.32037391 e 4058100.32524984 estabelecem, em sua cláusula 8 que a ‘União não se opõe ao destaque de honorários advocatícios contratuais,quando previamente ajustados, desde que se respeite o disposto no art. 22-A da Lei n. 14.365, de 02 de junho de 2022, utilizando, exclusivamente para o pagamento os valores crescidos ao precatório a título de juros de mora, em três parcelas anuais e sucessivas na forma do art. 4º da EC n.114/2021’.



    Entretanto, na mesma cláusula há a seguinte ressalva:



    PARAGRAFO PRIMEIRO: As partes concordam que não compete a União a avaliação quanto a validade do contrato de honorários advocatícios, devendo o destaque ser decidido pelo Juízo.



    Diante disso, entendendo que o pedido de destaque dos honorários contratuais nos termos apresentados na petições de IDs. 4058100.32516524 e 4058100.32529917, cuja base de cálculo são os valores totais dos créditos dos Municípios, vão de encontro ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, determino que sejam expedidos os precatórios com o destaque da verba contratual no percentual de 20%(vinte por cento) a incidir sobre os valores pertinentes aos juros de mora constantes das contas apresentadas pela União Federal que instruem os Pareceres Técnicos juntados nos autos, constantes dos Ids. 4058100.31434409, 4058100.32037427 e 4058100.32524927 e que embasam os acordos firmados entre a União Federal e os Municípios de Moraújo, Acaraú e Tururu.



    Sejam expedidos os precatórios referentes aos valores dos Municípios de Moraújo, Acaraú e Tururu com o destaque das verbas contratuais nos termos acima definidos observando-se a divisão de valores entre os advogados nos percentuais constantes nos termos de constituição de contratos de parcerias juntados nos Ids. 4058100.32516536, 4058100.32529945 e discriminados nas petições de Ids. 4058100.32516524 e 4058100.32529917.” (eDoc. 12, fls. 1-2)



    Na sequência, em sede de embargos de declaração, a decisão foi mantida nos seguintes termos: 



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Advogado FRANCISCO CARLOS MACHADO DA PONTE (advogado), em que alegada obscuridade na decisão de identificador 4058100.32553717, que homologou os acordos celebrados entre os Municípios exequentes e a União Federal, bem como determinou a expedição dos requisitórios de pagamento.



    Alega o Recorrente, em síntese, que, ao decidir sobre o pedido de destaque dos honorários contratuais, a decisão embargada não é clara quanto à interpretação dada ao entendimento firmado pelo STF, na ADPF 528, e no Recurso Extraordinário nº 1.428.399, submetido à sistemática da Repercussão Geral e que gerou a fixação das Teses do Tema nº 1.256 das Re